Tribunal: STF
Processo: HC 208495
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferido no julgamento do AgRg no AgRg no Recurso Especial 1.918.385/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), porque, 



    [...] no dia 15 de agosto de 2017, por volta de 16h13, na Rua Afonso Pena, n° 34, Centro, em Pouso Alegre/MG, o denunciado subtraiu, para si, 02 (duas) calculadoras marca Kenko Modelo KX-9300, pertencentes ao Bazar Santos, de propriedade de Rafada da Silva Monteiro. 



    Segundo se apurou, nas circunstâncias mencionadas acima, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial e subtraiu as duas calculadoras, colocando-as em no bolso do paletó e, logo após, evadiu-se do local. 



    Após denúncia anônima via Copom quanto à ocorrência do crime e descrição das vestes do autor do crime, a polícia militar abordou o denunciado e, realizada busca pessoal, foram localizadas as calculadoras, as quais foram reconhecidas pela vítima e a esta restituídas. 



    O denunciado confessou a prática delitiva (fl. 5). 



    O Juízo de origem rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal (Doc. 2, fls. 49-53), razão pela qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento da ação penal. Eis a ementa do acórdão: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE OUTRAS QUESTÕES RELACIONADAS AO AGENTE E À S CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 



    - No delito de furto, não é possível a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, pela incidência do princípio da insignificância, considerando-se tão somente o baixo valor da res furtiva e o fato de esta ter sido restituída à vítima, uma vez que, para a incidência do referido principio, não basta que seja constatado o baixo valor do bem subtraído, sendo necessária a análise de outras questões relacionadas ao agente e às circunstâncias do delito, mostrando-se necessária a instrução do feito. - Recurso ministerial provido.



    A defesa opôs Embargos Infringentes, rejeitados pelo Tribunal estadual (Doc. 4, fls. 34-42), e, na sequência, interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente (Doc. 5, fl. 27). Essa decisão foi reconsiderada após a interposição de Agravo Regimental, para negar provimento ao apelo especial (Doc. 6, fls. 18-21). Novo Agravo Regimental foi interposto, ao qual a Quinta Turma negou provimento (Doc. 6, fl. 45). 



    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais reitera a alegação de que o caso comporta a aplicação do princípio da insignificância. Enfatiza que ocorreu a subtração de um duas calculadoras, avaliada em R$ 36,00 (trinta e seis reais), ou seja, muito inferior a 10% do salário mínimo, conforme laudo de avaliação indireta, e restituídas integralmente à vítima, um estabelecimento comercial. Destaca, ainda, que As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta, sendo mantida a decisão de primeira Instância que rejeitou a denúncia. 



    É o relatório. Decido. 



    Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Ora, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.907-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    De todo modo, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se da ementa do acórdão impugnado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva.



    2. Com efeito, o reconhecimento da insignificância demanda a presença do requisito subjetivo, indicativo de que o réu não seja um criminoso habitual, bem como de que a medida seja socialmente recomendável.



    3. Agravo regimental não provido. 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar, neste juízo sumário, o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros do Tribunal local, referendados pelo STJ. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016. 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente